Tribunal: TJDFT
Processo: 0727577-76.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0727577-76.2019.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PIER 21 CULTURA E LAZER S/A AGRAVADO: ALLANN ALVES VIEIRA DE ANDRADE, VITOR JOSE DE ANDRADE JUNIOR D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto por Pier 21 Cultura e Lazer S/A contra a r. decisão de ID 51181067 que, na Ação de Execução de Título Extrajudicial que move em desfavor de Allann Alves Vieira de Andrade e Vitor José de Andrade Júnior, proferida nos seguintes termos: “Realizada tentativa de penhora de dinheiro em depósito ou em aplicação financeira, por meio do sistema BACENJUD, a diligência mostrou-se infrutífera. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a reiteração das diligências relacionadas à localização de bens pelo sistema BACENJUD depende de motivação expressa da parte exequente, e não apenas o transcurso do tempo, sob pena de onerar o juízo com providências que cabem ao autor da demanda. (...) No caso em comento, não há qualquer indício ou demonstração de modificação da situação econômica do executado. Indefiro, portanto, a reiteração da diligência. Pela mesma razão, indefiro a reiteração quanto aos demais pedidos. Por outro lado, defiro o pedido do exequente. Intime-se o executado a indicar bens passíveis de penhora e o local onde se encontram, no prazo de 05 dias, sob pena de considerar-se a conduta omissiva atentatória à dignidade da justiça, com imposição de multa, conforme disposto no art. 774, inciso V, e parágrafo único, do CPC/15. A intimação deverá ser pessoal, por carta com aviso de recebimento. Sem prejuízo, aguarde-se por mais 15 (quinze) dias o cumprimento pelo exequente das injunções de id 48324771”. O Agravante não se conforma com o indeferimento de nova pesquisa via Bacenjud. Relata que celebrou contrato de sublocação com os Agravados, os quais estão inadimplentes com os aluguéis e demais encargos contratados, conforme cláusulas 5, 8 e 13 do pacto. Acresce que a dívida remete ao não pagamento referente aos meses de janeiro, fevereiro, novembro e dezembro de 2014, bem como ao mês de janeiro de 2015, situação que ocasionou o ajuizamento do processo executivo, demanda originária. Sustenta que não houve pagamento ou penhora de bens e que a diligência via BacenJud, realizada em 19/05/2015, denotou a inexistência de valores em contas bancárias para constrição judicial. Informa que há imóvel pendente de avalição pelo Oficial de Justiça, porque consubstancia uma gleba de terra na Fazenda Taboquinha, que, por ser constantemente desmembrada inviabiliza o cumprimento do mandado. Afirma que a pesquisa via BacenJud foi efetuada há mais de 4 (quatro) anos, o que torna razoável o deferimento do pedido de reiteração da diligência. Requer o deferimento da antecipação de tutela recursal para que seja determinada a pesquisa de valores em contas de titularidades dos Agravados, mediante pesquisa via BacenJud. No mérito, almeja a procedência do recurso, para reformar a r. decisão agravada e ratificar a medida antecipatória. Preparo realizado (IDs 13262076 e 13261986). É o relatório. Decido. Admito o recurso. Nos termos dos arts. 995, parágrafo único, e 1.019, I, ambos do CPC/15, o relator pode suspender a eficácia da decisão recorrida quando configurado o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e demonstrada a plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. Em razão do relato da parte Agravante, executada no processo principal, nota-se que há uma conduta diligente em busca da efetivação de penhoras, sendo que a consulta via BacenJud foi realizada há pouco mais de quatro anos, em 15/09/2015 (ID 29935660 – processo originário). Tal fato, a priori, denota o direito à reiteração da diligência requerida. Ocorre que a pretensão antecipatória requerida se iguala à tutela definitiva do agravo de instrumento, a ser dirimida pelo órgão colegiado. O aguardo pelo julgamento não ocasionará risco ao resultado útil do próprio recurso ou perigo de dano ao Agravante, inclusive porque já há imóvel penhorado nos autos do processo principal (ID 29935679). Neste contexto, está ausente o perigo na demora necessário ao deferimento da medida antecipatória requerida. Ante o exposto, indefiro o pedido de antecipação de tutela. Oficie-se, comunicando ao d. Juízo a quo a presente decisão. Aos Agravados para apresentarem resposta. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator